Tribunal: TJPA
Processo: 0006783-85.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006783-85.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MARIVAN DE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSE DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006783-85.2016.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

EMBARGANTE: NORTE ENERGIA S/A

EMBARGADOS (A): MARIVAN DE OLIVEIRA SILVA e MARIA JOSE DA COSTA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESAPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por particulares em face de concessionária de serviço público.

2. A controvérsia originária decorre de ação que objetiva a anulação de termo de desapropriação amigável e a inclusão dos autores em programas de reassentamento coletivo vinculados à Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sob alegação de indenização insuficiente e cerceamento do direito de opção pela realocação assistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a distribuição dinâmica do ônus da prova, diante da alegação de inexistência de hipossuficiência probatória dos autores e de imposição de prova negativa ou de impossível produção à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a concessionária responsável pelo procedimento expropriatório detém melhores condições técnicas, informacionais e documentais para comprovar a regularidade do negócio jurídico e dos estudos socioeconômicos realizados.

5. A distribuição dinâmica do ônus da prova não implica exigência de prova diabólica, mas atribuição do encargo probatório à parte que possui maior facilidade de produzi-lo, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, entendimento já admitido pela jurisprudência mesmo sob a égide do CPC/73.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo indispensável a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios não configurados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova com base na maior facilidade probatória da parte ré. 2. A atribuição dinâmica do ônus probatório não configura imposição de prova negativa quando relacionada à demonstração da regularidade de atos e procedimentos sob controle da própria parte onerada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NORTE ENERGIA S/A
contra o acórdão lavrado por esta Egrégia Turma que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova em favor dos agravados.

Na origem, os autores, ora agravados, ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer buscando a anulação de termo contratual de desapropriação amigável e a consequente inclusão em programas de reassentamento coletivo vinculados à Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Alegaram, em síntese, que foram compelidos a aceitar indenização ínfima por benfeitorias em imóvel rural onde residiam e trabalhavam, sendo-lhes cerceado o direito de opção pela realocação assistida.

O juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, ao sanear o feito, compreendeu pela incidência da teoria dinâmica do ônus da prova, fundamentando que a concessionária ré detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a regularidade do processo expropriatório e o perfil socioeconômico dos atingidos.

Inconformada, a Norte Energia S/A interpôs Agravo de Instrumento sustentando a inaplicabilidade do artigo 373, §1º, do CPC em processos ajuizados sob a égide do código anterior, além de alegar a inexistência de hipossuficiência probatória dos autores e o risco de imposição de prova diabólica. O recurso foi devidamente processado, contando com parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo seu desprovimento.

Esta 1ª Turma de Direito Privado, ao apreciar o mérito recursal, proferiu o acórdão de Id. 26071928, cuja ementa restou assim redigida:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA A HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PARTE AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em Ação de Obrigação de Fazer em que os autores pleiteiam a invalidação de termo contratual de desapropriação amigável firmado com a agravante e a inclusão em programa de reassentamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A agravante arguiu o descabimento da inversão do ônus da prova durante a vigência do CPC/73 e a inexistência de hipossuficiência probatória dos agravados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova era admitida, excepcionalmente, sob a égide do CPC/73, caso o juízo verificasse que a parte ré possuiria melhores condições de produzir a prova necessária à instrução do feito; 4. A agravante, responsável pelo procedimento de desapropriação extrajudicial, evidentemente detém melhores condições de produzir as provas relacionadas à regularidade do negócio jurídico, não configurando obrigação de produzir prova de fato negativo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: 'É admissível a distribuição dinâmica da prova, ainda que a ação tenha sido ajuizada sob a vigência do CPC/73, desde que a parte adversa possua melhores condições para produzi-la.'"

Em suas razões de embargos (Id. 26284341), a Norte Energia S/A aponta omissão no julgado, arguindo que o colegiado deixou de enfrentar a tese de que os documentos necessários à prova do direito já foram colacionados aos autos pelos próprios autores, o que afastaria a hipossuficiência. Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão impõe à embargante o ônus de provar fato negativo, qual seja, a inexistência de residência dos autores no local à época dos fatos, configurando prova de impossível produção.

Devidamente intimados para manifestação, os embargados deixaram transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de Id. 27920109.

Sendo o feito redistribuído a esta relatora.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a regularidade de representação, conheço dos Embargos de Declaração.

A insurgência da embargante cinge-se à suposta omissão do acórdão quanto à natureza da prova exigida e à suficiência do acervo documental já existente nos autos.

Contudo, após detida reanálise do
decisum
embargado, verifico que não assiste razão à recorrente. O acórdão enfrentou de forma exauriente a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, fundamentando que a responsabilidade da concessionária pelo procedimento de desapropriação extrajudicial a coloca em posição de superioridade técnica e informativa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao permitir a inversão do ônus probatório quando uma das partes detém melhores condições de produzir a prova, conforme o art. 373, § 1º, do CPC. Vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO POR INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FULCRO NO ART. 373, § 1º, DO CPC.
DECISÃO ACERTADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
É possível a inversão do ônus da prova, com base na teoria de distribuição dinâmica do ônus, tal como previsto no § 1º do art. 373 do CPC, segundo o qual "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído"
. 5. No caso dos autos, a autora relata a ocorrência de erro médico consubtanciado na perfuração de seu intestino durante a cesariana realizada pela equipe médica, sendo que após a cirurgia houve piora das dores abdominais sobrevindo infecção generalizada, tendo sido novamente submetida a procedimento cirúrgico. Ainda, aduz a ocorrência de "uma infecção na pelve e a necessidade de realização de mais 2 (duas) cirurgias para reversões das ileostomias". Assim sendo, diante da realidade retratada nos autos originários, fica evidente que a parte requerida possui maiores condições técnicas de provar o não cometimento de erro médico, razão pela qual a inversão do ônus da prova demonstra ser a decisão mais acertada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1º do art. 373 do CPC é aplicável às ações de responsabilidade civil do Estado por erro médico quando demonstrado que a parte requerida tem maiores condições técnicas de provar o não cometimento do alegado ilícito.

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50231665920258240000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público)”
(nossos grupos)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E PROBATÓRIA DA CONSUMIDORA. INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inversão do ônus da prova. Mesmo nos casos aos quais não se aplicam as normas do CDC, o Juízo pode atribuir o ônus da prova de forma que melhor atenda as peculiaridades da causa, observando "a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário" (art. 373, § 1º, do CPC).
2. Ônus da prova. Adotando-se uma teoria da distribuição dinâmica, o julgador poderá distribuir o ônus da prova para aquele que tem melhores condições de produzir a prova, evitando que o consumidor, por exemplo, tenha que produzir prova que não possui condições de conseguir. A instituição financeira possui incontestável superioridade técnica em relação à recorrida.
3. O perigo de dano é claro diante do ônus excessivo imposto à parte a agravada, podendo resultar em julgamento desfavorável, em razão da impossibilidade técnica de comprovação de todas as suas alegações. 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 06247373920248060000 Fortaleza, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 27/08/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)”
(nossos grifos)

Quanto à tese de "prova negativa" ou "diabólica", o colegiado expressamente consignou que não se trata de exigir da embargante a prova de que os autores não residiam no local, mas sim de demonstrar a regularidade do negócio jurídico extrajudicial e a conformidade dos estudos socioeconômicos realizados pela própria empresa. A posse de cadastros, laudos de avaliação e levantamentos físicos confere à Norte Energia S/A o controle sobre a base empírica dos fatos narrados na inicial.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, já citada no acórdão, reforça que a teoria da carga dinâmica visa justamente equilibrar a instrução processual quando uma das partes detém maior facilidade na obtenção da prova, independentemente da rigidez do Art. 333 do CPC/73 ou do Art. 373 do CPC/15.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. AUSÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. DESNECESSIDADE. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV). FAIXA 1 - FAR. CONDOMÍNIO AUTOR COMPOSTO POR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373, § 1º, DO CPC. MAIOR FACILIDADE DA CEF PARA COMPROVAR A AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ART. 6º, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de indenização por danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/4/2023 e concluso ao gabinete em 16/10/2023.2. O propósito recursal é decidir se (I) é aplicável a técnica de ampliação do colegiado ao julgamento não unânime de agravo de instrumento, que mantém a decisão agravada; e (II) é devida a inversão do ônus da prova em ação que discute vícios construtivos em imóvel, ajuizada por condomínio composto por beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, Faixa 1 - FAR.3. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, somente se aplica para a hipótese de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito, situação não presente na espécie.
4. Conforme o art. 373, § 1º, do CPC, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Trata-se da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la
.5. Por sua vez, o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
6. Em ação que discute vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do PMCMV, é devida a inversão do ônus probatório, considerando a evidente assimetria técnica, informacional e econômica entre os beneficiários e a CEF, a qual tem maior facilidade de comprovar a ausência dos vícios referidos, pois detém a documentação e o conhecimento prévio sobre a aquisição e construção dos imóveis no âmbito do Programa, podendo, além de requerer perícia, demonstrar que foram observadas todas as regras técnicas de engenharia na execução do projeto e utilizada matéria-prima de qualidade
.7. Na hipótese, portanto, a inversão do ônus da prova em favor do condomínio autor, composto por beneficiários do PMCMV, Faixa 1 - FAR, se justifica tanto à luz do art. 373, § 1º, do CPC, em razão da "maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", quanto à luz do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da parte autora.8. Não obstante, a inversão do ônus probatório não implica responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada pelo autor, significando apenas que não mais cabe a este a produção da prova, de modo que, optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor. Precedentes. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para inverter o ônus da prova.

(STJ - REsp: 2097352 SP 2023/0337218-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)”
(nossos grifos)

Portanto, o que se observa é a nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada sob o pretexto de omissão. Os Embargos de Declaração não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, devendo as razões de decidir ser atacadas pela via recursal adequada. A pretensão de prequestionamento, embora legítima, exige a presença de um dos vícios do Art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e robustos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026